Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. EXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL. DEVER DO EXECUTADO DE INDICAR OUTRO BEM À PENHORA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão do juízo de origem que desconstituiu a penhora realizada sobre imóvel da executada, ora agravada, por entender que se constitui bem de família. Alega que a devedora possui mais de um imóvel.
2. Preparo recolhido. Não foi formulado pedido de antecipação da tutela recursal.
3. Nos termos do enunciado de Súmula no 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.
4. No caso, a executada possui mais de um imóvel, de forma que somente um deles possui a proteção da impenhorabilidade de bem de família, conferida pela Lei 8.009/1990.
5. Em homenagem ao princípio da boa-fé e da cooperação processual, cabe ao devedor, considerando que possui mais de um bem, indicar outro imóvel à penhora, e não simplesmente alegar que aquele que foi indicado pelo credor seria bem de família. Não cabe ao credor pesquisar, dentre os imóveis de propriedade do devedor, qual seria aquele que o devedor utiliza como residência. Ninguém melhor do que o próprio devedor para informar quais dos imóveis utiliza como residência e indicar imóvel para penhora e adimplemento da dívida.
6. Friso que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa.
7. O STJ tem entendimento firme de que a Lei 8009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel, sendo que a disposição do artigo 5o, Parágrafo Único, é de que a penhora deverá incidir sobre o bem de menor valor, no caso em que o devedor utilizar os vários imóveis como residência. (AgInt no REsp 1873254/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021).
6. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada e manter a penhora realizada. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.